Tribunal: TJMT
Processo: 1021222-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021222-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA - CNPJ: 32.937.708/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCIO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 545.379.401-15 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), RONALDO LUIZ DE ARAÚJO (AGRAVADO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - CPF: 017.241.629-93 (ADVOGADO), MARCOS CESAR JOSETTI FLORES - CPF: 345.968.441-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE DIREITO HEREDITÁRIO – POSSIBILIDADE – INVENTÁRIO ABERTO – PARTILHA HOMOLOGADA – PROCESSO PARALISADO – NÃO IMPEDIMENTO DE PENHORA DE EVENTUAL DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

1- O processo de inventário existe e a partilha foi homologada, de maneira que possível a penhora da quota parte do agravante, sem que isso prejudique eventual direito dos demais herdeiros. O respeito à quota parte está devidamente assegurado nos termos do decidido pelo juiz de primeiro grau, motivo do indeferimento da liminar no agravo de instrumento.

2- É possível a penhora de direitos hereditários, com fundamento no art. 789 do CPC, que estabelece que
“O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.
Ademais, não há impenhorabilidade no rol do art. 833 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021